Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-63.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO DOS FATOS OU FUNDAMENTOS E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA EM CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO. DANOS MATERIAL E MORAL DEMONSTRADOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO “QUANTUM” SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, conduz necessariamente ao seu não conhecimento, porque haveria verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Da mesma forma, carece de interesse recursal a pretensão de ver reconhecida a falta de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer (Súmula 410/STJ). Essa discussão é reservada à fase de cumprimento de sentença e para verificar a licitude na cobrança da multa cominatória eventualmente imposta. De qualquer sorte, essa intimação poderá e deverá ocorrer na fase de execução forçada do título judicial.
2. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC, havendo “mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”. No mesmo sentido, o art. 25, § 1o, do CDC.
3. Deve a seguradora responder solidariamente com a concessionária, diante de sua negligência ao não promover a vistoria final no veículo, de modo a constatar, inclusive, se os serviços previamente autorizados foram efetivamente realizados. Somado a isso, a imputação pela oficina de que o atraso no reparo do veículo decorreu de demora na autorização para sua realização.
4. Cabível a indenização por danos materiais, porquanto comprovados os prejuízos decorrentes do atraso na entrega do veículo, inclusive o reembolso proporcional pelo pagamento do IPVA durante o período em que a autora não pode fazer uso do seu automóvel.
5. Os desdobramentos do negócio jurídico ultrapassaram o mero dissabor ou uma simples aflição, porque a consumidora ficou privada do seu veículo por cerca de 03 (três) anos, circunstância capaz de gerar frustrações, ansiedade e desgosto que atentaram contra seu equilíbrio emocional.
6. O quantum indenizatório atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
7. APELAÇÕES PARCIALMENTE CONHECIDAS DESPROVIDAS.